Tribunal: TJMT
Processo: 1017516-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017516-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS LIMA LUZ - CPF: 362.571.921-53 (AGRAVANTE), JOSE VILELA - CPF: 047.357.306-72 (AGRAVADO), ERCI PEREIRA VILELA - CPF: 588.355.801-10 (AGRAVADO), AURELIO CARDOSO DE REZENDE - CPF: 870.787.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Ação Demarcatória com Pedido de Tutela de Urgência. Suspensão de Mandado de Reintegração de Posse. Ausência de Probabilidade do Direito. Necessidade de Instrução Probatória.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o cumprimento de mandato de reintegração de posse, alegando o agravante que o mandato está sendo cumprido em diversas áreas relativas ao objeto da decisão possessória.

II. Questão em discussão

2. A questão central é a suspensão do mandato de reintegração de posse em área que o

III. Razões de decisão

3. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, ou que, em nenhum caso, não esteja suficientemente evidenciado, especialmente pela complexidade dos limites territoriais e pela necessidade de contraditório e dilatação probatória.

4. O registro imobiliário e os documentos anexados não especificamente provam robusta e incontroversa de que o mandato de reintegração está sendo cumprido fora do limite estabelecido.

5. A matéria exige perícia técnica para a devida demarcação da área em questão e outros atos probatórios que não podem ser substituídos pela análise liminar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão de tutela de urgência em ação demarcatória exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não sendo cabível antecipar os efeitos do pedido sem instrução probatória adequada, especialmente diante da necessidade de apuração técnica dos limites de propriedade."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 574 e 569.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIO CARLOS LIMA LUZ contra a decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “Demarcatória com pedido de tutela de urgência” (Proc. no 1003443-10.2024.8.11.0004), ajuizada pelo agravante contra JOSE VILELA e ERCI PEREIRA VILELA, indeferiu o pedido liminar, que buscava “a expedição de mandado de interdito proibitório para que os requeridos se abstenham de adentrar na área de 149 hectares denominada “Fazenda Mata Verde” por concluir que “o feito carece da formação do contraditório e abertura da instrução para, somente depois, deliberar sobre os direitos das partes” (cf. Id. no 222779891).

Nas razões recursais, o autor/agravante explica que
“é proprietário de uma área de terras de 149 (cento e quarenta e nove) hectares, denominada ‘Fazenda Mata Verde’, matricula no. 50.189 georreferenciada, que está sendo invadida pelos Agravados que são proprietários de outra área de terras denominada ‘Fazenda Lago do Cruzeiro’ registrada sob a matrícula n.o 47.446 e 48.097, ambas do Cartório de Registro de Imóveis Local, por meio de mandado de reintegração de posse cumprido equivocado”
(Id. 222779888 - Pág. 2).

Expõe que os agravados utilizando do mandato de reintegração de posse do processo n. 1006759-36.2021.8.11.0004, que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que figura como polo ativo JOSE VILELA (agravado) e polo passivo ANTONIO CARLOS LIMA LUZ (agravante), levaram oficiais de justiça a erro material ao invadir a sua área, uma vez que o objeto da reintegração não é a matricula no. 50.189, denominada “Fazenda Mata Verde”.

Aduz que ajuizou, inicialmente, a ação de interdito proibitório, mas ratificou para a presente ação demarcatória, dessa forma não sendo interdito, a liminar é para a suspensão temporária do mandado de reintegração de posse, expedido nos autos de cumprimento de sentença n.o 1006759- 36.2021.8.11.0004,
“tão somente da área da denominada “Fazenda Mata Verde”, matricula no. 50.189, georreferenciada”
(Id. 222779888 - Pág. 3)

Afirma que “a ação demarcatória é uma ferramenta jurídica que visa determinar uma linha divisória entre imóveis visando a redução de conflitos que geralmente ocorrem entre os proprietários dos imóveis que costumam ser as partes envolvidas” (Id. 222779888 - Pág. 11)

Verbera que trouxe aos autos, para demonstrar a probabilidade do seu direito, a
“prova emprestada da decisão liminar concedida pelo mesmo juízo agravado, (...) em sede de tutela cautelar antecedente a suspensão do mesmo mandado de reintegração de posse em apenas 01 (um) hectare da área nos autos de n. 1012405-56.2023.8.11.0004, em favor de Divina Rodrigues de Oliveira, Marco Antônio de Oliveira, Luismar Rodrigues de Oliveira contra os ora requeridos, que aduziu que a área do mandado de reintegração de posse, expedido nos autos de cumprimento de sentença n.o 1006759- 36.2021.8.11.0004, não é objeto a área da denominada ‘Fazenda Mata Verde’, matricula No. 50.189”
; bem como
“vasta documentação em anexo, matricula área da denominada ‘Fazenda Mata Verde’, matricula No. 50.189, documento de prova emprestada, georreferenciamento da área, fotografias da área”
(Id. 222779888 - Págs. 10-11).

Frisa que “
a não concessão da tutela de urgência acarretará em prejuízo irreparável ao Agravante, uma vez que já é pessoa idosa com mais de 74 (setenta e quatro anos) anos, e ação demarcatória pode demorar anos e anos, ao ponto de eventualmente já até ter falecido o Agravante, causando prejuízo ao espolio, aos familiares dele, bem como é seu único bem”
(Id. 222779888 - Pág. 11).

Pede, pois, que seja, de imediato, concedida a liminar para que haja a suspensão temporária do “mandado de reintegração de posse, expedido nos autos de cumprimento de sentença n.o 1006759- 36.2021.8.11.0004” e, ao final, seu provimento para “tornar definitiva a decisão liminar deferida” (cf. Id. no 222779888).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 222972198 - Pág. 2).

Os agravados ofertaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo (Id. 228198190).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em resumo, o agravante alega que os agravados utilizando o mandado de reintegração de posse, expedido nos autos do cumprimento de sentença n.o 1006759- 36.2021.8.11.0004, levaram os oficiais de justiça a erro material ao invadir a área do autor, uma vez que a área objeto da reintegração não é o mesmo domínio subentendido do imóvel de matrícula n.o 50.189.

Diz que a sentença da ação de reintegração de posse deve ser cumprida na Fazenda Lago do Cruzeiro, registrada sob a matrícula n.o 47.446 e 48.097.

Assim, requereu a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse.

A ação demarcatória pressupõe a contiguidade das áreas e a confusão dos seus limites, bem como pertencerem os imóveis a donos diferentes, devendo o interessado identificar perfeitamente a coisa, individuando-a, conforme dispõe o art. 574 do CPC
[1]
, com o fito de aviventar os limites já apagados ou fixar novos, nos termos do art. 569 do CPC
[2]

Convém assinalar que demarcar é registrar, determinar e por marcos. Assim, o procedimento da demarcação é aquele consistente em fixar ou restaurar a linha separatória entre dois terrenos contíguos e demarcá-la, por meio de sinais materiais.

São três os aspectos em que se vislumbra a necessidade de ajuizamento de uma ação de demarcação, conforme a lição a seguir:

“I - quando jamais tendo existido divisas, rumos ou sinais de separação entre terras contíguas, mas ainda assim não são incertos, nem contestados pelos demais proprietários os direitos dominicais daquele que quer constituí-los e demarcá-los: é o caso mais simples dessa ação. II - quando se trata de restabelecer limites anteriormente existentes e que por circunstâncias várias, ou vieram a apagar-se ou a deixar insuficientes vestígios. III - quando as duas propriedades confinantes se tornaram confusas e promíscuas, e cumpre previamente indagar e determinar por onde deve correr a verdadeira linha delimitadora, para então se poder demarcar com os devidos sinais materiais.”
(Alcides Cruz, Demarcação e Divisão de Terras, Porto Alegre: Coleção Ajuris, 1979, p. 17).

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O requisito de probabilidade de direito, por sua vez, pressupõe a demonstração de que o requerente possui um direito que justifica o deferimento da medida, normalmente evidenciado pelo conjunto probatório.

Deve ser observado, ainda, além dos requisitos mencionados, a tutela deverá ser concedida desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prevê o art. 300, § 3o, do CPC, visto que não se pode beneficiar uma parte em prol do prejuízo da outra, quando se está diante de uma tutela de natureza satisfativa, entretanto, provisória.

No caso em apreço, não constato, de plano, a presença da probabilidade do direito e nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não observo, inicialmente, não obstante o registro imobiliário e outros documentos anexados, de forma inequívoca, que os agravados estejam ultrapassando o limite estabelecido na reintegração de posse.

Vislumbra-se que são duas partes de terras objeto da reintegração de posse, localizadas no município de Araguaiana, comarca de Barra do Garças, denominada “Fazenda Lago do Cruzeiro”, com área total de 2.987,5450 hectares, devidamente matriculadas sob os nos M-47.446 e 48.097” do CRI de Barra do Garças.

Ao analisar a ação de reintegração de posse no sistema PJe, nota-se que foi certificado nos autos que a parte requerida, ora agravante, desocupou a área voluntariamente; tanto que o Recurso de Apelação n. 1006759-36.2021.8.11.0004, de Relatoria do Des. João Ferreira Filho, sequer foi conhecido ante a ausência de interesse recursal, por entender que o apelante, ora agravante, pretendia impugnar o valor da causa, todavia, a finalidade do cumprimento de sentença era unicamente a de reintegrar os apelados (agravados) na área
que foi voluntariamente entregue pelo apelante (agravante)
.

Desse modo, causa estranheza a alegação do agravante, ao menos em análise perfuntória, de que o mandado de reintegração de posse está sendo cumprindo em área diversa à dimensionada na possessória, ou seja, de que haja invasão de sua propriedade, uma vez que ele próprio já havia voluntariamente entregue o imóvel.

Não bastasse, como bem destacou o Juízo
a quo
, desde 2006, observa-se alta litigiosidade envolvendo a área sub judice, gerando dúvidas sobre a própria existência do domínio.

Há ainda a possibilidade de que a área sub judice corresponda à mesma área objeto da ação de manutenção de posse. Sendo idênticos aos objetos, o necessário já possui sentença favorável à manutenção da posse, o que atrai a incidência do instituto da coisa julgada no presente caso.

Assim, a fim de evitar tautologia desnecessária, faço remissão a parte da decisão de primeiro grau, que adoto como razões deste agravo:

“[...]

denota-se que existe alta litigiosidade envolvendo a área sub judice desde 2006, que traz dúvidas sobre a existência do domínio no plano físico. Compulsando o sistema PJE, observa-se que os requeridos já propuseram ação de manutenção de posse em conjunto com outras pessoas (n.o 0005311-70.2006.8.11.0004), julgada procedente em favor de Jose Vilela, Erci Pereira Vilela, Arnaldo Vilela e Cláudia Helena Gonçalves Santos Vilela, contra Antônio de Carlos Lima Luz e outros, tendo como objeto a Fazenda Lago do Cruzeiro, com a área total de 2.987,5450 registrada sob as matrículas n. 47.446 e 48.097 do Cartório de Primeiro Ofício de Barra do Garças/MT.

18. Nos fatos, os autores narram que os requeridos entraram de forma ilegal na área que fica 06 meses do ano inundada, localizada entre o Lago do Cruzeiro e do Rio Araguaia. Aduziram que a área existe apenas em documentos forjados. A ação foi julgada improcedente em 22/04/2015 e, por meio do recurso de apelação, o Egrégio Tribunal de Justiça reformou a sentença e julgou procedente o pedido, invertendo o ônus da sucumbência. O aludido acórdão transitou em julgado tornando definitiva a decisão colegiada.

19. O acórdão foi constituído nos seguintes termos:

“Além dos depoimentos de fls. 93/97, os contratos de aluguel de pasto de fls. 20/22 provam que os apelantes exerciam, ainda que de forma indireta, posse sobre a área litigiosa. Welton Pereira Marques declarou expressamente que, na condição de "funcionário" dos apelantes, era a pessoa que cuidava da área, que "tem pasto e cerca de 700 cabeças (de gado)" (cf. fls. 93/94). Wiris Antônio de Oliveira afirmou que já trabalhou para os apelantes na área invadida, inclusive na época da ocorrência da invasão (cf. fls. 95/96).

As provas dos autos, portanto, demonstram que os apelantes tinham a posse da área e a alugavam para o uso do pasto por terceiro, e também faziam a vigilância permanente dos limites, posto que ali mantinham empregados, e, tão logo tinham conhecimento, informavam aos órgãos competentes atos de depredação ambiental (cf. fls. 43/46); no caso, a tentativa de invasão e/ou o esbulho foi prontamente repelida pelos apelantes, o que mostra que eles exerciam a posse. [...]

Ademais, como a parte da área afetada pelo esbulho praticado pelo réu é de preservação permanente, o exercício da posse se dá justamente por atos de manutenção e vigilância, já que vedada a prática de atividades de exploração econômica. Quanto aos demais requisitos, também restaram demonstrados, sobretudo a turbação, confirmada não só pelas testemunhas, mas também pelo material fotográfico de fls. 52/65 e 320/328; pelo documento de fls. 111/112, subscrito pela Diretoria Regional do Meio Ambiente da cidade de Barra do Garças/MT, e pelo Auto de Constatação de fls. 345/346, todos apontando o apelado como autor/mandante dos atos de turbação.

20. Posteriormente os requeridos, ora autores favorecidos, também ajuizaram cumprimento de sentença (n.o 1006759-36.2021.8.11.0004), para que o autor Antonio Carlos Lima Luz desocupasse a área novamente. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR DEFERIDA - ARTIGO 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE ATÉ A RESOLUÇÃO DA CAUSA - RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo o autor demonstrado a posse legítima sobre o imóvel, além do justo receio de turbação ou esbulho, cabe o deferimento de liminar para a expedição de mandado proibitório. Apresentando-se intensa a litigiosidade sobre o bem, revela-se mais prudente a manutenção do statu quo, com a permanência do imóvel na posse do ocupante até que a instrução probatória forneça a segurança necessária para uma solução definitiva. (N.U 1005906-44.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018)”

21. Ainda existe a possibilidade de que a área sub judice seja a mesma da ação de manutenção na posse. Se tratando do mesmo objeto, o requerido já detém sentença favorável de manutenção na posse da área, atraindo a incidência do instituto da coisa julgada ao caso dos autos.

Desse modo, não há elementos concretos para reconhecer o direito da agravante, ao menos em sede de cognição sumária.

Embora seja prática usual e generalizada, a antecipação dos efeitos da tutela
inaudita altera parte
é medida excepcional dentro de um sistema processual democrático, devendo, assim, ser reservada às hipóteses excepcionais, portanto, mesmo admitindo a pertinência da argumentação recursal, porquanto apoiada em elementos probatórios que a corrobora, é inevitável que, antes do pronunciamento quanto ao mérito da questão, o autor/agravante tenha de se submeter ao
dilatio temporis
necessário, ao menos, para o aperfeiçoamento da relação jurídica-processual e a observância do contraditório e ampla defesa.

A pretensão deduzida na inicial exige dilação probatória para aferir o direito alegado, de modo que ausentes elementos seguros de prova para a antecipação do mérito antes de operado o contraditório, mediante a devida instrução probatória do processo, realização de perícia e devida demarcação da área litigiosa.

Assim, após melhor esclarecimento acerca do contexto fático, bem como das questões técnicas que envolvem o pedido inicial, o pedido antecipatório poderá ser analisado de forma exauriente.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, para manter a decisão agravada.

É como voto.

[1]
Art. 574. Na petição inicial, instruída com os títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda.

[2]
Art. 569. Cabe:

I - ao proprietário a ação de demarcação, para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025